Tribunal: TJSP
Processo: 1025076-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Atendimento de urgência recusado. Ilegitimidade passiva da seguradora. Afastamento. Em que pese à ausência de vínculo contratual entre o autor e a seguradora, discute-se, nos presentes autos, eventual responsabilidade da

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral e antecipação dos efeitos da tutela. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Atendimento de urgência recusado. Ilegitimidade passiva da seguradora. Afastamento. Em que pese à ausência de vínculo contratual entre o autor e a seguradora, discute-se, nos presentes autos, eventual responsabilidade da seguradora quanto ao custeio da internação do autor. Negativa injustificada da internação em UTI, uma vez que há nos autos prova de que o plano de saúde coletivo ainda vigorava durante o período em que o paciente necessitou do atendimento. Tampouco vinga a tese de inadimplência de parcelas. Obrigação da seguradora em arcar com os custos do atendimento médico hospitalar. Indenização por dano moral devida. Quantum a ser fixado com razoabilidade. Procedência integral da demanda que se impõe. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré desprovido. Parcialmente provido o do autor.